Tribunal: TJBA
Processo: 0000629-28.2012.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000629-28.2012.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LOPES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALAN CANDIDO DA SILVA

APELADO: JOAO NERES DE CARVALHO FILHO e outros

Advogado(s)
:
ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA, KENNEDY EMMANUEL MACEDO BARBOSA, SHISARY MAYANNA MACEDO BARBOSA MANHEZE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL CONTÍGUO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DOS RÉUS E O DANO ALEGADO. SIMILITUDE COM PROCESSO CONEXO NÃO CONFIGURA COISA JULGADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não basta a alegação de prejuízo decorrente de conduta ilícita para o reconhecimento do direito à indenização; é imprescindível que o autor comprove o fato constitutivo do direito invocado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

2. A similitude fática com ação conexa não implica identidade absoluta de causas, sobretudo quando não demonstrado que os danos reconhecidos naquele feito incidiram diretamente sobre os autores do presente processo.

3. O dano moral, para ser indenizável, deve ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor, revelando ofensa significativa à dignidade da pessoa humana. A ausência de prova robusta e individualizada do abalo psíquico ou da repercussão concreta na esfera pessoal dos autores afasta a pretensão compensatória.

4. Inexistindo prova do nexo de causalidade entre a conduta dos réus e eventuais danos aos autores, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

5. Revelia não produz efeitos automáticos quando houver contestação nos autos e provas em sentido contrário à narrativa inicial, consoante preceitua o art. 344, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
0000629-28.2012.8.05.0231
, em que figuram como apelante MARIA LOPES DE OLIVEIRA e outros e como apelada JOÃO NERES DE CARVALHO FILHO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Des.ª Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13